Tribunal: CARF
Processo: 10480.727985/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727985/2015-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.960 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 07/01/2010 a 31/12/2012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do
interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição
em períodos anteriores e mesmo tributados; isto não afeta essa disponibilidade
nos meses subseqüentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS LIGADAS,
COM PREVISÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras (art. 13 da Lei no 9.779/99). Nesta hipótese,
enquadram-se as operações de conta corrente entre empresas ligadas com a
previsão de concessão de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Julgamento iniciado na reunião de 12/2019.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727985/2015-15
Fl. 2822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.727985/2015-15

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2.584 a 2.605) contra o Acórdão no 3401-004.329, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 2.483 a 2.502), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 07/01/2010 a 31/12/2012
IOF. MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
Consoante art. 13 da Lei no 9.779/99, as operações de crédito correspondentes a mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
IOF.
INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que
se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que
constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação
específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE
LIMITE DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE
VENCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.
O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a concessão de limite de crédito
e prazo de vigência para sua disponibilização não se enquadra como operação de crédito
de valor de principal e prazo definidos, devendo a apuração do tributo obedecer ao
disposto no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007, sendo a base de cálculo o somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
Contra esta decisão foram interpostos Embargos de Declaração (fls. 2.523 a
2.532), os quais foram rejeitados (fls. 2.566 a 2.570).
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento (fls. 2.770 a 2.786), sendo as
matérias em discussão: 1) Decadência em relação aos lançamentos referentes às operações entre
a Recorrente e BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA. e TRANSPORTADORA
BOMPREÇO LTDA., pois os recursos teriam sido disponibilizados, respectivamente, desde
01/09/2004 e 01/01/2007, e a ciência do Auto de Infração deu-se em 05/08/2015; e 2) Não
incidência do IOF sobre contratos de conta corrente.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 2.788 a 2.815).
Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.727985/2015-15

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito:
1) Decadência.
As operações para as quais se discute a decadência foram consideradas pela
Fiscalização (fls. 033) como “Sem Definição do Valor do Principal e Prazo”, o que foi ratificado
pelo Acórdão recorrido (fls. 2.496), da seguinte forma:
“No caso dos contratos com a WALMART e WMS ... houve a integral reversão em
favor dos mutuários, o que motivou os autuantes a optar por uma interpretação mais
favorável ao contribuinte e entender que houve operação de mútuo com valor principal
e prazo definidos.
Já em relação aos contratos com BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA. e
TRANSPORTADORA BOMPREÇO LTDA., o limite de crédito não foi integralmente
entregue, mas utilizado de forma aleatória, segundo as necessidades financeiras do
mutuário, como se verifica dos lançamentos do Livro Razão (efls. 795/2.102), nos
moldes de uma conta corrente, razão porque acertada a tributação como operação de
valor principal e prazo não definidos, com tributação pelo somatórios dos saldos
devedores diários, não sendo possível acolher a alegação de um contrato de principal
definido com liberação em parcelas, devido à ausência de previsão contratual nesse
sentido. In casu, as quantias utilizadas são variadas e não obedecem a qualquer
cronograma de saque/liquidação.”
Em situação análoga, neste aspecto, o assunto foi objeto de recente apreciação
por esta Turma, estando a jurisprudência majoritária espelhada no Acórdão no 9303-008.712, de
12/06/2019, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto
n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso
I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou
parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido
colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta
essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao
lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Por sua clareza e completude, transcrevo aqui excertos do Voto Condutor, que
adoto como razões de decidir:
Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.727985/2015-15

“Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de divergência a
discussão sobre a existência do fato gerador ... As operações foram consideradas. O que
releva agora discutir é quando ocorreram os fatos geradores para verificar a contagem
do prazo decadencial.
Há que se apreciar a questão de mérito com base na definição do fato gerador do IOF e
de seu momento de ocorrência e para tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto no 6.306 de
14/12/2007, nas normas aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei n o 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o, inciso I);
(...)
Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à disposição do interessado o
valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto no
6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva, pois decorre da
soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores àquele em que se faz a
apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF incide instantaneamente sobre
valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do mês,
não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente acumulados e
tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela soma das
disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no primeiro dia haver saldo
decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido decadência, o
saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de 100, deixaríamos de
computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX ? Parece-me certo que não, pois esse
saldo estaria colocado à disposição do interessado, na dicção do art. 3o acima
reproduzido.
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência, houvesse saldo
diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia 01/XX, não estaria ele
também disponível para o interessado? Parece-me certo que sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia 31/XX1
(os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é porque esses 100
estavam disponíveis para o interessado também naquele período. A tributação se faz
Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.727985/2015-15

sobre as disponibilidades financeiras havida na conta, pelo critério do art. 7o (base de
cálculo) e a incidência é em cada data em que estão colocadas à disposição do
interessado os valores objetos da obrigação. Houve incidência da norma do dia 01/XX
até o dia 31/XX, logo, sobre o valor disponível em 01/XX, não cabe falar em
decadência ocorrida para o fato gerador decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia 01/XX que
permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e existência ou não de
prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando a riqueza com o IOF, mas
os valores postos à disposição do interessado, sejam eles utilizados ou não; entendo ser
essa a dicção da norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da decadência
de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do próprio período apurado e
essa não ocorreu.”
2) Incidência do IOF sobre Operações de Conta Corrente.
O paradigma trazido pelo contribuinte em sua peça recursal, no tocante a esta
matéria (Acórdão no 3402-003.018), foi reformado por esta Turma, em decisão mais que recente
(Acórdão no 9303-009.257, de 13/08/2019, de relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA-CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
E no Voto Condutor é trazida decisão do STJ, demonstrando que é
convergente o entendimento daquela Corte Superior:
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. Recurso especial não provido.
(REsp no 1.239.101/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/09/2011)
Não resta dúvida de que houve a concessão de crédito, o que está expresso
nos contratos trazidos pelo contribuinte no seu Recurso Voluntário, como, por exemplo, no
celebrado com a BOMPREÇO BAHIA (fl. 2.379):
“1a - A MUTUANTE concede, neste caso, à MUTUÁRIA, um crédito em moeda
corrente nacional ... cuja utilização ficará à disposição da MUTUÁRIA em conta
corrente.”
Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.727985/2015-15

É o que diz o Código Tributário Nacional:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
E, especificamente em relação a o que se discute, a Lei no 9.779/99:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
Verificado isto, correspondem, sim, as operações de conta corrente às de
mútuo de recursos financeiros, estando sujeitas, portanto, à incidência do imposto.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)

Rodrigo da Costa Pôssas

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama
Depreendendo-se da análise dos autos do processo, peço vênia ao nobre
conselheiro relator Rodrigo da Costa Pôssas, que sempre nos prestigia com suas ponderações e
posicionamentos, para expor meu entendimento acerca da matéria em discussão.
Recorda-se, para tanto, que se trata de auto de infração envolvendo IOF
relativo ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012.
Nada obstante à natureza do evento colocada pela fiscalização,
depreendendo-se da análise dos autos, tem-se que, em verdade, o que ocorreu no presente caso
foi uma operação de conta corrente, e não mútuo.
O que, por conseguinte, sem delongas, entendo que a simples
disponibilização de recursos não configura mútuo, de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.727985/2015-15

§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”

Eis a definição de operação de mútuo trazida pelo art. 583 do CC/02:
“Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisas do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.”
(art. 109 do CTN a ser considerada para definição de conceitos – do CC/02. Os efeitos
tributários estão na legislação tributária.”

Tal definição deve ser observada para fins de definição de conceitos, nos
termos do art. 109 do CTN. A legislação tributária define, entre outros, os efeitos tributários – o
que uma coisa não prejudica a outra.
No presente caso, constata-se remessas recíprocas de valores a “crédito” e a
“débito” em uma só conta entre a controlada e controladora, considerando que dentre as
atividades da empresa controladora está a gestão de recursos. Típica operação de conta corrente.
Não é a simples disponibilização de recursos que teria a incidência de IOF,
pois esse fato gerador, considerando a cronologia do IOF, é aplicável quando a disponibilização
se dá por uma Instituição Financeira. A Instituição financeira não pode disponibilizar recursos
por liberalidade, tendo em vista as atividades bem definidas pelo Banco Central e legislação de
regência – pode conceder crédito, financiamento, etc.
Tanto é assim que antes da Lei 9.779/99 apenas havia a incidência de IOF
quando a parte era Instituição Financeira. Com o advento da Lei 9.779/99, passou-se a ampliar a
incidência de IOF nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física . Veja que a norma foi explícita –
somente quando correspondentes a mútuo.
A simples disponibilização de recursos não configura mútuo, pois na
operação de mútuo deve surgir a obrigação de restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisas
do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O que se tem, no presente caso, é somente gestão de
recursos. Ora, se o recurso disponibilizado for zerado pelo cumprimento das obrigações da
empresa pela controladora (que recebeu os recursos) NÃO HÁ NENHUMA OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIR.
Sendo assim, com a devida vênia, dou provimento ao recurso nessa parte.
Quanto à decadência, independentemente de me direcionar pela natureza de
conta corrente, se considerasse como operação de mútuo, deveríamos observar o art. 3o do
Decreto 6.306/07
“Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.727985/2015-15

I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;[...]”

Sendo assim, recordando-se que o IOF é do período de 7.1.2010 a 31.12.2012
e o lançamento é de 5.8.2015, considerando o fato gerador como a efetiva disponibilização, se
mútuo fosse, conforme versa o art. 3o, constata-se que a disponibilização ocorreu nos períodos de
9.1.04 e 1.1.07 – o que, inegável é de se entender que todo o período estaria decaído.
Não há que se confundir dispositivo que trata da “base de cálculo do IOF”
(por exemplo, “somatório dos saldos devedores diário” – art. 7o do Decreto 6.306/07 previsto no
Capítulo III “DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA”) como sendo o “fato gerador” do
tributo.
Em vista de todo o exposto, com a máxima vênia, voto por dar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital